Tribunal: TCU
Processo: 007.803/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2531/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 006.118/2022-4

Inteiro teor:
Acórdão 1993/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações feitas ao município de Ponta Grossa/PR, por meio do Acórdão 2531/2022-TCU-Plenário , proferido no âmbito do processo Processo 006.118/2022-4 , que examinou representação acerca do processo licitatório na modalidade de Regime Diferenciado de Contratação - RDC 01/2021, destinado à contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de projeto básico e projeto executivo e execução de obras de melhoria na infraestrutura do Aeroporto Regional de Ponta Grossa (SBPG), integrante do Programa de Investimentos na Aviação Regional, conforme termo de compromisso 04/2019, firmado entre o Município de Ponta Grossa e a União Federal, por intermédio do extinto Ministério da Infraestrutura. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.3. do Acórdão 2531/2022-TCU-Plenário , encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência eletrônica desta decisão, bem como da instrução de peças 23 a 25, aos interessados. 1. Processo TC- Processo 007.803/2024-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.